Tribunal: TJBA
Processo: 8002842-37.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002842-37.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: CONNECT MANUTENCAO ELETRICA E ANALISES TECNICAS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. POLOS PASSIVOS DISTINTOS. INCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO ADICIONAL NA SEGUNDA DEMANDA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, sob o fundamento de litispendência com ação anteriormente distribuída, reconhecendo equivocadamente a identidade de partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: definir se a existência de uma demanda anterior contra a empresa devedora e apenas um de seus avalistas gera litispendência em relação a uma nova execução que inclui um segundo avalista solidário no polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual civil condiciona o reconhecimento da litispendência à demonstração inequívoca da tríplice identidade entre duas ações: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 4. A documentação processual demonstra que não há identidade de partes entre as demandas, uma vez que a primeira execução não contemplou o segundo avalista em seu polo passivo. 5. A inclusão de um novo garantidor solidário na presente ação altera o limite subjetivo do processo, afastando de imediato a caracterização da litispendência. 6. A extinção prematura do feito impede o credor de exercer seu direito de cobrança contra o patrimônio de um dos devedores constantes no título executivo, configurando nulidade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. A litispendência exige a identidade rigorosa e integral dos elementos da ação. 2. A ausência de coincidência absoluta das partes no polo passivo, notadamente pela inclusão de um novo devedor solidário, descaracteriza a litispendência e impede a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337 e 485, inc. V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002842-37.2024.8.05.0072, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados CONNECT MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ANÁLISES TÉCNICAS LTDA, SILVANA DOS SANTOS SILVA e EDGAR ANDRADE DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25